Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-53.2017.8.11.0027
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001907-53.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 086.813.934-30 (VÍTIMA), JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 025.536.771-62 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001907-53.2017.8.11.0027

APELANTE: JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – DOSIMETRIA DA PENA – DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES – CÁLCULO EQUIVOCADO – APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” – RETIFICAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Presentes duas qualificadoras, nada obsta a utilização de uma delas na segunda fase dosimétrica, desde que corresponda a uma das agravantes previstas no Código Penal.

Havendo duas agravantes, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda agravante incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001907-53.2017.8.11.0027

APELANTE: JOAO HELIO CAMPOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por João Hélio Campos de Araújo, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itiquira, que o condenou à reprimenda definitiva de 17 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP].

A defesa aduz que o motivo fútil e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido são qualificadoras, não podendo ser utilizadas para agravar a pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Assevera que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não considerou o motivo fútil na primeira fase dosimétrica. Porém, na segunda, utilizou o recurso que dificultou a defesa do ofendido como circunstância agravante, caracterizando, a seu entender, em dupla penalidade.

Argumenta, ainda, que na segunda fase dosimétrica, o magistrado reconheceu duas agravantes, sendo que a primeira teve como base de seu cálculo a pena-base, e a segunda incidiu sobre a pena provisória, já acrescida da primeva agravante.

Postula, ao final, o redimensionamento da reprimenda imposta.

A Promotoria de Justiça de Itiquira requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No atinente ao primeiro pedido formulado pela defesa, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“‘reconhecida a incidência de
duas
ou
mais qualificadoras
, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que
as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria
, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante’ (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei)”
[1]
.

No caso em apreço, o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras: 1) motivo fútil; e, 2) recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Pelo que se depreende da sentença hostilizada, o motivo fútil foi utilizado para qualificar o crime.

Em contrapartida, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima foi considerado como circunstância agravante, porquanto expressamente prevista no art. 61, II, c, do CP.

Com base em tais premissas, não há falar em
bis in idem
, haja vista que uma mesma qualificadora não foi utilizada duas vezes para agravar a reprimenda imposta ao apelante.

Em contrapartida, verifico que assiste razão ao apelante, no atinente ao equívoco perpetrado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri na segunda fase dosimétrica.

Digo isso porque o magistrado de origem reconheceu a presença de duas agravantes, quais sejam: 1) reincidência; e, 2) recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

O cálculo referente à primeira agravante está escorreito, porquanto majorou a pena-base
[2]
à fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional
[3]
, encontrando a reprimenda de 15 anos e 2 meses de reclusão.

Entretanto, no momento de promover o cálculo da segunda agravante, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não tomou por base a reprimenda basilar fixada na primeira fase dosimétrica [13 anos], mais a pena majorada com a primeira agravante [15 anos e 2 meses], ocorrendo o fenômeno conhecido por
“efeito cascata”
.

Com a devida vênia, não se mostra plausível que o acréscimo decorrente da segunda agravante incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada.

Nesse diapasão, diante da existência de duas circunstâncias agravantes, aumento a pena-base em 1/3 [um terço], utilizando-se a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas, e, de consequência, redimensiono a reprimenda intermediária para
17 anos e 4 meses de reclusão
.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
17 anos e 4 meses de reclusão
.

Conquanto o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri tenha operado a detração penal do período de prisão provisória, certo é que a medida se mostra prescindível, porquanto não advirá nenhuma modificação no regime inicial de cumprimento da pena.

Além disso, embora o magistrado de origem não tenha consignado expressamente o regime inicial de cumprimento da pena, por certo que o
quantum
da reprimenda imposta, por si só, já evidencia, indene de dúvidas, se tratar do
fechado
.

Por fim, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri arbitrou a quantia de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] de indenização mínima à família da vítima.

Assim, não havendo nenhuma insurgência do apelante neste sentido, nem mesmo em relação ao valor fixado, não há nenhum reparo a ser realizado, neste particular.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o apelante,
João Hélio Campos de Araújo
, definitivamente condenado à reprimenda de
17 anos e 4 meses de reclusão
, fixando o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

[2]
13 anos de reclusão.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021